Tribunal: TJDFT
Processo: 0714526-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0714526-61.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WALLACE AMERICO DE SOUSA FERREIRA IMPETRANTE: EDIMAR EUSTAQUIO MUNDIM BAESSE AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WALLACE AMERICO DE SOUSA FERREIRA, contra atos do d. Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina (ID 16546844), que decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 121, § 2o, incisos I e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe e com mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima), e art. 244-B, caput, e § 2o, da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menor), praticado contra Alexandre Manuel Resende da Silva, no dia 14/11/2019. (Proc. no 0702263-79.2020.8.07.0005, Ocorrência Policial no 14.338/2019 da 16a DPDF). Em síntese, sustenta o impetrante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, a qual restou fundamentada apenas na gravidade abstrata do delito. Afirma que as investigações policiais não encontraram provas da participação do paciente na prática do delito tampouco de que ele seja integrante de alguma facção criminosa. Alega, ainda, que o delegado se utilizou de conversas do paciente com o advogado que o defendia para concluir pela sua participação nos delitos de que tratam estes autos. Por fim, tece considerações acerca do mérito da Ação Penal, mormente quanto ao interrogatório policial do corréu Rafael, o qual confessara que matou a vítima porque esta tentara contra a vida dele, bem como assumiu a propriedade da arma de fogo usada na prática do crime. Acrescenta que o paciente é trabalhador e está sendo acusado da prática de delito que não praticou e que deve prevalecer o princípio da presunção de inocência. Requer, liminarmente a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, requer a confirmação da liminar. Feito instruído com documentos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Depreende-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 19/03/2020 por ofensa ao art. 121, § 2o, incisos I e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), e art. 244-B, caput, e § 2o, da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menor). O d. Juízo, acolhendo manifestação do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, nos seguintes termos: (...). Em breve síntese, sustentam os requerentes que a prisão cautelar dos acusados se mostra necessária para resguardar a ordem pública. Pois bem. Cumpre destacar, inicialmente, que a materialidade delitiva e os indícios de autoria que pesam sobre RAFAEL RODRIGO DOS SANTOS TAVARES, ANTÔNIO IRINEU JÚNIOR (JUNINHO), WALLACE AMÉRICO DE SOUSA FERREIRA (ZÓI) e ÍGOR DE SOUSA NEVES (IGUINHO) encontram-se demonstrados no bojo destes autos, tanto que a denúncia oferecida, está sendo devidamente recebida, conforme descritos linhas acima. Os crimes atribuídos aos réus – dentre os quais homicídio qualificado – se deram, em tese, na modalidade dolosa e a pena máxima cominada excede a 4 (quatro) anos, sendo, pois, admissível a custódia cautelar no presente caso, nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal. Por fim, quanto à imprescindibilidade da constrição cautelar, o caso inegavelmente é de imposição da medida processual extrema, com o fim de se resguardar a ordem pública. Pelo que se depreende dos autos, o crime contra Alexandre Manuel Rezende da Silva foi previamente orquestrado e cometido com extrema frieza e mediante atividade típica de execução. Segundo consta, a vítima estava em um bar conversando tranquilamente com outras pessoas, quando dois indivíduos – supostamente o imputável ÍGOR DE SOUSA NEVES (IGUINHO), e um adolescente – se aproximaram sem nada dizer e passaram a efetuar vários e vários disparos contra o ofendido (foi uma saraivada de tiros no local). Conforme confessado pelo próprio adolescente P. V. R. da S. – tido como um dos executores do crime –, ele teria efetuado pelo menos 12 tiros contra Alexandre, ao passo que o segundo atirador – apontado na investigação como IGOR DE SOUSA – teria efetuado cerca de 6 disparos (fl. 18 do IP). O laudo de exame cadavérico apontou que Alexandre foi atingido por um total de 9 (NOVE) disparos, sendo pelo menos 4 (quatro) deles na região das costas (fls. 24/32 do IP). A ação é típica de um verdadeiro ato de execução sumária da vítima, algo que restou, em tese, apontado pela investigação, que conseguiu apurar que o crime foi meticulosamente planejado, com divisão de tarefas entre os envolvidos: o acusado IGOR DE SOUSA é tido como um dos atiradores, ao lado do adolescente P. V. R. da S., que, inclusive, teria confessado o delito (fl. 18). RAFAEL RODRIGO DOS SANTOS TAVARES, em tese, forneceu uma das armas de fogo usadas no crime, tendo ele também confessado tal participação (fls. 35/36). Por fim, ANTÔNIO IRINEU JÚNIOR (JUNINHO), WALLACE AMÉRICO DE SOUSA FERREIRA (ZÓI) são apontados como os mandantes do grave assassinato de Alexandre. Estes dois últimos, aliás, são apontados como líderes de uma associação criminosa (gangue da “M6), da qual fazem parte, em tese, os outros denunciados – IGOR e RAFAEL – e o adolescente P. V. R. da S. Merece destaque o fato de o assassinato de Alexandre ter se dado, conforme já visto, próximo a um bar, ou seja, em plena via pública, em horário de grande movimentação de pessoas, começo da noite, as quais também tiveram suas integridades físicas colocadas em extremo risco, mediante os inúmeros disparos de arma de fogo. Tais circunstâncias, per si, já evidenciam gravidade concreta do fato e periculosidade extrema dos executores, que não se importaram em supostamente praticar tal crime em local de grande aglomeração de pessoas. E mais. Os dois atiradores teriam agido juntamente com outros três indivíduos (um total de 5 pessoas envolvidas na morte da vítima), praticando o crime em atividade de conluio, tudo a demonstrar, em juízo preliminar, a extrema e concreta gravidade do referido assassinato, evidenciando uma frieza incomensurável e uma periculosidade exacerbada dos acusados, fatores mais do que suficientes para justificar o imediato cárcere preventivo como forma de acautelar o meio social e restaurar a paz e a tranquilidade da população local. (...). Por fim, todos os quatros denunciados já possuem envolvimento com o submundo criminoso, conforme demonstra a folha penal. ANTONIO IRINEU possui condenação por latrocínio, furto e disparo de arma de fogo, além de estar respondendo outra ação penal por estupro. IGOR DE SOUSA ostenta condenação por roubo majorado, além de estar respondendo outro processo criminal por homicídio. RAFAEL e WALACE possuem ação penal em curso pelo crime de associação criminosa e corrupção de menores, o que vem a corroborar também a conclusão investigativa, de que eles são integrantes de gangue nesta satélite. Nesse contexto, a prisão preventiva dos acusados é medida imperiosa para acautelar a ordem pública – em decorrência da gravidade concreta do fato, a qual evidencia periculosidade exacerbada dos réus, e visando frear sua crescente escalada delitiva, de modo a restaurar o sossego e a tranquilidade da população local, bem como assegurar a própria credibilidade da justiça. É o que faço. Ante o exposto, acolho a representação da Autoridade Policial e pedido do Ministério Público, no que faço para DECRETAR a PRISÃO PREVENTIVA de RAFAEL RODRIGO DOS SANTOS TAVARES, ANTÔNIO IRINEU JÚNIOR (JUNINHO), WALLACE AMÉRICO DE SOUSA FERREIRA (ZÓI) e ÍGOR DE SOUSA NEVES (IGUINHO), o que faço visando assegurar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (ID 16234012 – págs.51/54). Com efeito, em exame preliminar, verifica-se que a decisão se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos, que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista que a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, o qual, em tese, juntamente com o comparsa Antônio Irineu Júnior, determinou que Igor e o adolescente P.V.R.S. matassem a vítima, a qual foi surpreendida por vários disparos de arma de fogo, porque eles acreditavam que ela estava repassando informações para grupo criminoso rival. Além do mais, como bem destacado pela d. autoridade indigitada coatora, o paciente possui uma ação penal em curso pelo crime de associação criminosa e corrupção de menores, o que vem a corroborar a conclusão investigativa de que ele é integrante de gangue em Planaltina/DF. Diante de tais fatos, não se observa, neste juízo preliminar, qualquer ilegalidade na decisão contra a qual se insurge o impetrante, que justifique a revogação da prisão preventiva do paciente neste momento, pois, à primeira vista, as circunstâncias do caso concreto demonstram a necessidade da custódia cautelar do paciente para garantia da ordem pública. A outro giro, no que concerne à negativa de autoria e demais matéria probatórias, dúvida não há de que tais questões serão devidamente apreciadas durante a instrução da ação penal, não se mostrando viável o seu exame na via estreita da presente impetração. Importante frisar que o crime de homicídio gera desordem no meio social, sendo necessária a adoção de medidas que cessem essa atividade delituosa que afeta sobremaneira o meio social. Ademais, trata-se de delito grave, com pena máxima, abstratamente cominada, superior a 4 anos, o que autoriza a decretação da prisão cautelar (inciso I do art. 313 do CPP). Registre-se que, na hipótese em exame, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso. Por outro lado, eventuais condições favoráveis ao paciente não autorizam, por si sós, a revogação da prisão preventiva, quando seus pressupostos estão presentes. Por fim, ressalte-se, que a prisão cautelar possui natureza processual, previsão legal e não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, não prejudicando este Juízo restrito do writ, a apuração adequada durante instrução judicial. Portanto, em análise perfunctória, entendo que as decisões atacadas estão suficientemente fundamentadas para manter a prisão preventiva do paciente, em face da presença dos seus pressupostos e requisitos dispostos nos arts. 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações com a cópia da folha de antecedentes penais do paciente e seu esclarecimento. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 04 de junho de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR